Tribunal: TJMT
Processo: 1000739-45.2020.8.11.0107
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000739-45.2020.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AMAURI CESARIO MARINHO - CPF: 651.814.921-34 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCELO ALBERTO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.351.958-32 (ASSISTENTE), SUELY OLIVEIRA DANTAS - CPF: 621.249.781-87 (ASSISTENTE), ADRIANO GONCALVES FAVARO - CPF: 080.299.758-99 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NOS ART. 121, §2o, INCISOS IV, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição sumária, somente é possível
,
nesta fase,
quando ficar provado que o réu não é o autor
ou
partícipe do fato
, e a impronúncia, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo.

As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por

AMAURI CESÁRIO MARINHO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2o, IV e 14, I, do Código Penal
,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 208785393).

O recorrente busca a impronúncia do recorrente, com aplicação do
in dubio pro reo
, ou a desclassificação do crime para lesão corporal, na forma do artigo 129, do CP e artigo 419, do CPP, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
. Subsidiariamente, roga pelo decote das qualificadoras artigo 121, inciso IV, §2o, do CP. Além do deferimento da gratuidade da justiça, na forma do artigo 804, §3o, do Código de Processo Penal e artigo 98, Código de Processo Civil. (Id: 208787306).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 208787310).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
EMENTA: ART. 121, §2o, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. Decisão de pronúncia - Recurso interposto pela defesa - Tentativa de homicídio - Materialidade e autoria comprovadas - Confissão do réu - Depoimentos testemunhais - Animus necandi evidenciado - Manutenção da pronúncia - Exclusão das qualificadoras - Inadmissibilidade - Circunstâncias do crime - Presença da qualificadora da dissimulação - Provimento negado ao recurso defensivo. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Id. 209507189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
AMAURI CESÁRIO MARINHO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2o, IV e 14, I, do Código Penal
,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 06h00min, no Refeitório do Hotel Rio Rancho, no Distrito de Entre Rio, nesta urbe, os denunciados AMAURI CESÁRIO MARINHO, agindo com vontade livre e consciente, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, utilizando-se de arma de fogo, deu início ao crime de matar a vítima Adriano Gonçalves Favaro, não tendo o óbito se consumado por motivo alheio a sua vontade (confiando que o único disparo seria o suficiente para consumar o ato), conforme prontuário médico (evolução médica) no 24956, e demais documentos coligados aos autos.

Consta inquérito policial que na data dos fatos, a vítima Adriano saiu de seu quarto por volta das 6h00min da manhã rumo ao refeitório (sala do café) do hotel Rio Rancho para se alimentar, como de costume, contudo o denunciado Amauri passou a andar lado a lado com a vítima, seguindo na direção a sala do café.

Ao adentrarem a sala do café o denunciado sacou uma arma de fogo (até o momento não identificada) e realizou um disparo lateral contra Adriano, sem que este último pudesse perceber o movimento do saque e disparo da arma, vez que estava desprevenido naquele momento. Em seguida o denunciado empreendeu fuga confiando que o único disparo seria suficiente para consumar o fato.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA em face de AMAURI CESÁRIO MARINHO como incurso nas sanções do 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, requerendo que, recebido e autuado este, seja instaurado o devido processo penal, citando o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas abaixo arroladas, interrogando-se o denunciado e prosseguindo-se nos demais atos processuais até o final da sentença condenatória.
(Id. 208783340).

Após instrução, o réu foi pronunciado, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue: (Id 208785379)

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco irregularidade a ser sanada.

Inicialmente, é necessário registrar que, ao término da primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida, antes da remessa para julgamento em Plenário do Júri, efetua-se o julgamento de admissibilidade da acusação, não se exigindo neste momento processual a certeza da autoria do crime, mas apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, tendo em vista que impera aqui o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Não há qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida neste ponto, conforme já consolidado pela jurisprudência pátria, eis que ainda não se mostra presente qualquer juízo de mérito condenatório, o qual, diga-se, é de competência do juiz natural da causa – o júri popular.

Desta maneira, em inteligência ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o réu seja submetido a julgamento popular, basta que o juiz se convença da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Pois bem. Passo ao exame do juízo de admissibilidade da acusação.

Consoante o artigo 5°, inciso XXXVIII, da Constituição da República, combinado com o artigo 74, §1°, do Código de Processo Penal, trata-se de delito que deve ser processado segundo o rito escalonado previsto para os crimes de competência do Tribunal do Júri, incumbindo ao Magistrado, nesta fase processual, as seguintes hipóteses:
a)
pronunciar o réu, segundo o art. 413 do CPP;
b)
impronunciá-lo, conforme art. 414 do CPP;
c)
desclassificar o crime capitulado na denúncia, consoante art. 419 do CPP; ou, então,
d)
absolver sumariamente o agente, nos termos do art. 415 do CPP.

Em uma análise detida do conjunto probatório produzido nos autos, assim como dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal, conclui-se que réu
AMAURI CESÁRIO MARINHO
deve ser pronunciado, e, consequentemente, julgado pelo Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, prontuário do paciente no Hospital Regional de Sorriso e depoimentos colhidos na fase policial e posteriormente, judicial.

Com relação à
autoria
, verifico a
confissão
do acusado (ID 113375322) e as provas testemunhais coligidas a indicar a sua ocorrência.

Na ocasião do interrogatório, o réu disse que atirou na vítima porque tinham discutido em relação a valores que Adriano devia a Amauri a título de trabalhos realizados em sua fazenda por ele e que a vítima o agrediu verbalmente e ofendeu a sua família.

Deste modo, os depoimentos de testemunhas colhidos nos autos aliados à confissão do réu, apresentam indícios suficientes de autoria por parte do acusado
AMAURI
, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime descrito na exordial. Senão vejamos:

A testemunha Suely Oliveira Dantas disse que na data dos fatos, estava dormindo quando ouviu Adriano gritando que o “primo” havia atirado nele, não viu o Amauri, mas ele estava hospedado no Hotel que era proprietária na época e, viu a vítima ferida.

A vítima Adriano Gonçalves Fávaro, por sua vez, declarou que dava carona para o acusado todos os dias, que em certo momento o chamou para “ir para o mato” e ele pediu que o esperasse, foi até o quarto, pegou a arma de fogo e atirou nele. Afirmou que acreditava que o motivo de atentar contra a vida dele era o desejo de invadir as suas terras. Acrescentou que ficou na Unidade de Tratamento Intensivo por 3 dias e 15 dias internado. Perguntado, respondeu que não tinham nenhuma briga antes disso e que achava que alguém havia pedido que o matasse. Por fim, disse que tinha muito medo dele porque ele tem alguns processos em Feliz Natal e que desde os fatos, não foi mais a Nova Ubiratã.

Em que pese à negativa do acusado quanto ao de
animus necandi
na conduta de atirar na vítima, no caso é inadmissível a sua absolvição sumária, diante de todo o conjunto probatório produzido nos autos.

Observo que em nenhum momento restou configurada quaisquer das hipóteses previstas no artigo 415, do Código de Processo Penal, senão vejamos.

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Em relação à qualificadora, não observo motivos suficientes para decota-la, visto que a narrativa dos fatos e as provas produzidas demonstram que de fato o réu se utilizou de meios que dificultaram a defesa da vítima.

Diante do exposto,
PRONUNCIO
o réu
AMAURI CESÁRIO MARINHO
, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no
artigo 121, §2o, IV,
caput
, do Código Penal
.

(...)”
(Id. 208785379)

Após análise detida dos autos, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

Sabe-se que a impronúncia está prevista no art.
414
,
caput,
do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Não obstante as alegações da defesa, os elementos colhidos até o momento revelam a plausibilidade da tese apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória, sendo possível que o recorrente sejam os responsáveis pelo delito doloso contra a vida descrito na denúncia, o que será melhor e definitivamente examinado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, inclusive das alegações defensivas de exclusão a ilicitude e ausência de dolo.

Ressalto que, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Cabe aos jurados a análise da autoria por parte dos recorrentes na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das provas testemunhais apresentadas até essa fase.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Por outro lado, a absolvição sumária tem previsão legal no art.
415
do
CPP
:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art.
26
do Decreto-Lei no
2.848
, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal
, salvo quando esta for a única tese defensiva.

Diante das provas produzidas até essa fase processual, reforço que, não havendo comprovação estreme de dúvidas da inexistência do fato ou da inocência do pronunciado, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, inclusive no que tange a presença de
animus necandi
, qual seja, o Tribunal do Júri.

Desse modo, uma vez presentes a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, o caminho é a proclamação de admissibilidade da acusação, sem invasão ao mérito da causa, nos exatos termos do que dispõe a norma do art. 413 do CPP.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Na hipótese vertente, o
animus necandi
do acusado se revela pelo meio empregado na execução do crime, visto que desferiu tiro de arma de fogo, que atingiu a vítima no abdômen, causando LACERAÇÃO NO FÍGADO + LESÃO EM ALÇA DE CIR PRÉVIA (Y DE ROUX), conforme documentos juntados nos atos, (Id. 2088783334), e depoimento da vítima.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito.

Presentes a incidência das qualificadoras, bem como fundamentação, encontra-se superada a tese da defesa.

Ademais, o juízo de pronúncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Assim, deverá o júri, cuja soberania é constitucionalmente reconhecida, decidir a questão. Nesse sentido, a pronúncia do acusado era medida de rigor, nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto,
desprovejo
o recurso em sentido estrito interposto por
Amauri Cesário Marinho
e mantenho integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024